Tribunal: TJMT
Processo: 1031422-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1031422-64.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(CONVOCADO)
]

PARTE(S):

[ADRIANA ARA
Ú
JO SILVA FEITOSA - CPF: 760.407.631-91 (APELADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA DE CUIAB
Á
- CNPJ: 00.873.034/0001-90 (APELANTE), THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - CPF: 040.581.766-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des(a). CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIÇO DE SAÚDE. LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA. LAUDO ANATOMOPATOLÓGICO INDICANDO “ADENOMA COLORRETAL COM DISPLASIA DE ALTO GRAU/ADENOCARCINOMA
IN SITU
(OMS 5a Edição)”. REVISÃO DE LÂMINA REALIZADA DIAS DEPOIS AFASTANDO SINAIS DE CÂNCER. DIVERGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO (OMS × VIENA) TECNICAMENTE CONSIDERADA EQUIVALENTE, MAS INCAPAZ DE ELIDIR O DEFEITO COMUNICACIONAL DO SERVIÇO. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. ANSIEDADE, PÂNICO E SOFRIMENTO PROFUNDO DA CONSUMIDORA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A autora submeteu-se a exame anatomopatológico realizado pelo laboratório réu, cujo laudo, datado de 03.02.2023, reportou diagnóstico de “câncer colorretal de alto grau”. Em curto intervalo de tempo, revisão de lâmina realizada em outro serviço (16/02/2023) concluiu pela ausência de sinais de câncer, corroborada por nova colonoscopia (17/02/2023). O juízo de origem reconheceu a existência de defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC), julgando procedente o pedido de indenização por danos morais (R$ 40.000,00) e materiais (R$ 14.854,45).

II. Questões em discussão

Três questões jurídicas centrais emergem no caso em exame: (i) saber se, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, houve defeito na prestação do serviço laboratorial, mesmo diante da equivalência técnico-científica entre as classificações de OMS e Viena; (
ii
) verificar a existência de nexo causal entre o laudo inicialmente alarmante e os danos materiais e morais suportados pela autora; (
iii
) definir se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 40.000,00) e materiais (R$ 14.854,45) comporta redução em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do laboratório é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, recaindo sobre o fornecedor quando o serviço não oferece a segurança legitimamente esperada, especialmente em relação à informação, que integra o conteúdo essencial da prestação.

Ainda que o laudo pericial ateste equivalência técnico-científica entre as classificações utilizadas (OMS × Viena), a comunicação ao consumidor, tal como redigida no laudo inicial (“câncer colorretal de alto grau”), induziu a autora à crença de estar acometida de doença grave e potencialmente fatal, precipitando angústia extrema e tomada de decisões emergenciais onerosas. O defeito, portanto, não reside na técnica microscópica, mas na deficiência informacional e na quebra do dever de segurança.

O quadro fático demonstra autêntica “montanha-russa emocional”, com o receio concreto de morte seguido de subsequente reversão do diagnóstico. O dano moral, nesse contexto, é in
re

ipsa
, dispensando comprovação específica, conforme precedentes sólidos do STJ envolvendo erro ou falha em exames laboratoriais de alta relevância existencial.

Os danos materiais (R$ 14.854,45) foram comprovados documentalmente e decorrem diretamente da necessidade de buscar segunda opinião e atendimento em centro de referência, sendo incontroversa sua vinculação causal ao defeito do serviço. A impugnação genérica do réu não satisfaz o dever de impugnação específica previsto no art. 341 do CPC.

O quantum indenizatório de R$ 40.000,00 revela-se adequado, proporcional à gravidade da experiência vivida, ao impacto psicológico causado, à capacidade econômica do fornecedor e à função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
desprovido.
Manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento: 1. A emissão de laudo anatomopatológico que comunica ao consumidor diagnóstico de “câncer colorretal de alto grau”, posteriormente afastado por revisão de lâmina e por novo exame
colonoscópico
, caracteriza defeito do serviço (art. 14, § 1o, CDC), ainda que tecnicamente defensável a classificação adotada pelo laboratório.

2. O dano moral, em hipóteses de comunicação de diagnóstico de doença grave posteriormente infirmado, configura-se in
re

ipsa
, dispensando comprovação específica.

3. Comprovados documentalmente, os gastos necessários à obtenção de segunda opinião médica configuram dano material indenizável, dada a relação direta com o defeito comunicacional do serviço laboratorial.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14; CPC, art. 341; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada: STJ, responsabilidade objetiva de laboratórios de exames; precedentes sobre dano moral in
re

ipsa
em diagnósticos falsos ou falhos; julgados envolvendo erro de diagnóstico de neoplasia.

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Instituto de Anatomia Patologia e Citologia de Cuiabá – EPP,
contra a
r.sentença
proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Adriana Araujo Silva Feitosa
, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação de serviços laboratoriais e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Consta da inicial que a autora se submeteu a exame de colonoscopia, tendo sido identificados pólipos, cujo material foi encaminhado ao laboratório requerido, ora apelante.

Em 03.02.2023, o Instituto de Anatomia Patológica e Citologia de Cuiabá emitiu laudo anatomopatológico com diagnóstico de “
Câncer Colorretal de alto grau
”, patologia descrita como de alta prevalência e elevada mortalidade, o que levou a demandante, mulher jovem e mãe de filhos pequenos, a buscar tratamento especializado na cidade de São Paulo, com urgência, diante do temor pela própria vida.

Posteriormente, em 16.02.2023, a autora entregou o material para revisão de lâmina em outro serviço, ocasião em que foi surpreendida com o resultado informando
não haver sinais de câncer.

Na sequência, em 17.02.2023, nova colonoscopia concluiu por quadro “dentro dos padrões da normalidade”, ressalvada apenas ulceração em cicatrização em reto proximal, pós-
polipectomia
.

Diante desse quadro, em razão do diagnóstico inicial alarmante e da posterior divergência, a autora postulou a condenação da ré ao pagamento de danos morais, em valor não inferior a 40
salários mínimos
vigente à época, bem como de danos materiais no montante de R$ 14.854,45, relativos a despesas de viagem, hospedagem, deslocamentos e exames realizados em São Paulo.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita (id. 129473906), houve recolhimento das custas (id. 130787900).

O requerido apresentou contestação (id. 163078268), pugnando pela improcedência dos pedidos, ao argumento central de inexistência de erro técnico no laudo inicial e de que o relatório de revisão de lâmina estaria em consonância com o exame por ele emitido, sustentando tratar-se apenas de diferentes classificações/nomenclaturas para o mesmo achado histopatológico.

Foi realizada audiência de conciliação em 23.07.2024, a qual restou infrutífera (id. 163089819), tendo a autora apresentado impugnação à contestação (id. 165173197).

Instadas as partes a especificar as provas remanescentes (id. 165908007), o requerido requereu prova pericial direta e indireta (id. 166043394), enquanto a autora pugnou pelo julgamento antecipado (id. 167631010).

Sobreveio decisão saneadora (id. 167880108) fixando como ponto controvertido essencial a verificação de compatibilidade entre o laudo fornecido pelo laboratório réu e o material analisado, com deferimento de prova pericial e nomeação de perita.

Foi produzido laudo pericial (id. 193296539), seguido de manifestações das partes (ids. 195932084 e 196995421), bem como de laudo complementar (id. 197850519), também objeto de manifestações sucessivas (ids. 198715365 e 199113592).

Encerrada a instrução, o Magistrado de origem proferiu sentença.

Na sentença, o magistrado
a quo
, após ressaltar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC), homologou o laudo pericial (art. 480 do CPC), mas consignou que, embora tecnicamente os laudos pudessem ser considerados equivalentes – uma vez que o laboratório réu adotou a classificação de tumores da Organização Mundial de Saúde (OMS) e o laboratório revisor utilizou a classificação de Viena, descrevendo, em essência, os mesmos achados, o serviço mostrou-se defeituoso sob a ótica da segurança e da informação prestada à consumidora. Destacou que a autora foi inicialmente submetida a diagnóstico de “câncer colorretal de alto grau” em 03.02.2023, quadro de extrema gravidade, com potencial de gerar profundo abalo psicológico e desespero, o que justificou a busca imediata de tratamento em São Paulo; entretanto, revisão de lâmina de 16.02.2023 indicou “não haver sinais de câncer” e nova colonoscopia em 17.02.2023 confirmou quadro de normalidade, o que configurou, no plano fático, situação de “montanha-russa emocional” entre a perspectiva de doença fatal e a posterior notícia de ausência de câncer.

Com base nessa moldura fática, o juízo de origem concluiu que o serviço prestado foi defeituoso, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC, por não fornecer à consumidora a segurança que legitimamente dela poderia esperar, notadamente quanto à clareza e à forma de comunicação do resultado, que induziram a autora a acreditar estar acometida de grave neoplasia, com todas as consequências psicológicas e patrimoniais daí decorrentes. Reconheceu, assim, o nexo causal entre o defeito do serviço e os danos suportados, reputando o dano moral
in
re

ipsa
, decorrente da própria comunicação de diagnóstico de “câncer colorretal de alto grau” e da subsequente informação de ausência de sinais de câncer. Fixou a indenização por danos morais em R$ 40.000,00, considerando a gravidade da situação, o período de incerteza e desespero, a necessidade de buscar segunda opinião e tratamento em outra localidade e a capacidade econômica das partes. Quanto aos danos materiais, reconheceu a responsabilidade do requerido pelo ressarcimento integral das despesas comprovadas, no valor de R$ 14.854,45, despesas estas diretamente relacionadas às providências emergenciais adotadas pela autora (viagem, hospedagem e exames em São Paulo), motivadas pelo diagnóstico inicial alarmante. Ao final, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais, corrigidos a partir da sentença e acrescidos de juros de mora (SELIC) desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 14.854,45 a título de danos materiais, corrigidos a partir de cada desembolso e com juros de mora (SELIC) desde a citação, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC).

Inconformado, o
Instituto de Anatomia Patologia e Citologia de Cuiabá – EPP
interpôs Recurso de Apelação (id. 313914421), em cujas razões sustenta, em síntese, que (i) a relação contratual estabelecida entre as partes é de prestação de serviço altamente técnico, tendo o laboratório cumprido integralmente sua obrigação de resultado, na medida em que o laudo de 03.02.2023 seria tecnicamente correto, descrevendo achado de “adenoma com displasia de alto grau”, e que o relatório de revisão da lâmina emitido em 16.02.2023 teria concluído de forma equivalente sob outra terminologia e sistema classificatório, razão pela qual não haveria divergência diagnóstica; (
ii
) eventual dúvida, angústia ou desespero da paciente decorreriam da forma pela qual o médico assistente comunicou o resultado e manejou a relação médico-paciente, incumbindo ao profissional clínico, e não ao laboratório, a “tradução” do laudo técnico e o acolhimento das angústias da paciente, de modo que não se poderia impor ao laboratório o ônus de interpretação subjetiva que o consumidor faz do documento técnico; (
iii
) inexiste, portanto, qualquer falha na prestação do serviço ou defeito nos termos do art. 14 do CDC, tampouco nexo causal entre a atuação do laboratório e as despesas materiais ou o abalo psíquico alegados, sendo os gastos com viagem e exames em São Paulo fruto de decisão unilateral da autora, que poderia ter buscado confirmação do diagnóstico na própria cidade de Cuiabá; (
iv
) subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução substancial do valor fixado a título de danos morais, por reputá-lo excessivo e em descompasso com a realidade fática, bem como pela reavaliação dos danos materiais, para que sejam eventualmente limitados a custos estritamente necessários ao esclarecimento da terminologia, e não à integralidade das despesas de viagem; ao final, requer (v) o conhecimento e total provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais e invertendo-se os ônus sucumbenciais, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários; subsidiariamente, requer a redução dos valores fixados a título de danos morais e materiais, aos parâmetros que entende compatíveis com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora
Adriana Araujo Silva Feitosa
(id. 313914425), nas quais, em resumo, aduz que restou amplamente demonstrada a grave falha na prestação do serviço laboratorial, na medida em que o laudo emitido em 03/02/2023 foi interpretado, na prática, como diagnóstico de câncer colorretal de alto grau, levando-a, como seria natural, a acreditar estar acometida de neoplasia grave, com impacto profundo em sua vida e de sua família; que os exames subsequentes e revisão de lâmina em renomado centro médico, em São Paulo, constataram não haver sinais de câncer, circunstância que, para o consumidor leigo, evidencia contradição insanável, configurando defeito do serviço nos termos do art. 14, § 1o, do CDC; (
iii
) que o próprio laboratório réu teria entregue à autora material pertencente a outra paciente, fato que evidencia negligência extrema e agrava sobremaneira a insegurança e o temor experimentados, comprometendo a confiabilidade dos serviços prestados; que a sentença recorrida apreciou de forma detida o conjunto probatório, conjugando a prova pericial com os documentos acostados e com a realidade vivenciada pela paciente, concluindo com acerto pelo reconhecimento do defeito do serviço, do nexo causal, dos danos materiais comprovados (R$ 14.854,45) e do dano
moral
in
re

ipsa
,
fixado em R$ 40.000,00, tudo em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (v) quanto aos danos materiais, refuta a tese de “escolha pessoal” da autora, afirmando tratar-se de providência natural de quem, diante da notícia de câncer de alto grau, busca confirmação do diagnóstico e alternativas de tratamento em centro de referência, sendo as despesas consequência direta do defeito do serviço, além de devidamente comprovadas e não impugnadas de forma específica pelo apelante (art. 341 do CPC). Pugna pela manutenção integral da sentença, com o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Adriana Araujo Silva Feitosa, em face do Instituto de Anatomia Patologia e Citologia de Cuiabá – EPP.

Cinge-se dos autos, que a Requerente realizou exame de colonoscopia, sendo encontrado pólipos e encaminhado para o exame anatomopatológico no laboratório requerido. Ocorre que, para sua surpresa e desespero, fora diagnosticada com Câncer Colorretal de alto grau, que é uma doença muito prevalente com altas taxas de mortalidade em 03/02/2023 pelo Laboratório Instituto de Anatomia Patológica e Citologia de Cuiabá – IAPCC.

Aduziu que o Câncer Colorretal é a terceira maior causa de morte por câncer no mundo inteiro e, tendo em vista que a paciente é uma mulher jovem, com filhos que ainda precisam muito de seus cuidados maternos, resolveu por buscar tratamento em São Paulo, na busca de manter sua vida. Afirmou que em 16/02/2023 a Requerente entregou o material para revisão de lâmina (documento anexo), pois estava atordoada com aquele diagnóstico, sendo surpreendida de que
não havia sinais de câncer
.

Alegou que diante da divergência de diagnóstico, o médico como de praxe, solicitou nova colonoscopia para analisar a paciente como um todo, e em 17/02/2023 a requerente realizou o exame, e, mais uma vez, chegou-se à conclusão de: “Colonoscopia dentro dos padrões da normalidade, exceto ulceração em cicatrização em reto proximal, pós
polipectomia
”.

Por fim, requereu a procedência dos pedidos, para condenar a Ré ao pagamento de indenização a títulos de Danos Morais equivalente a não menos do que 40 (quarenta)
salários-mínimos
vigentes a época, pelos danos morais experimentados, e danos Materiais no total de R$ 14.854,45 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), além dos benefícios da justiça gratuita.

Decisão indeferindo os benefícios da Justiça Gratuita pleiteado pela autora. Recolhimento das custas no id. 130787900.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Requerido Instituto de Anatomia Patologia e Citologia de Cuiabá – EPP ao pagamento de: (i) indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora (taxa SELIC) a partir da citação; (
ii
) indenização por danos materiais no valor de R$ 14.854,45 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), corrigida monetariamente a partir dos respectivos desembolsos e acrescida de juros de mora (taxa SELIC) a contar da citação; bem como (
iii
) custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, o requerido recorre.

Em suas razões de apelação (doc. n. 313914421), o Instituto sustenta, em síntese: (i) que não houve qualquer erro técnico no exame realizado, pois seu laudo e o de revisão descrevem o mesmo achado histopatológico (adenoma com displasia de alto grau), utilizando sistemas classificatórios distintos (OMS e Vienna), conclusão expressamente confirmada pela perícia judicial, que atestou a inexistência de divergência diagnóstica; (
ii
) que o laudo emitido pelo IAPCC não utilizou a expressão “câncer”, limitando-se a consignar “adenoma colorretal convencional, subtipo tubular, com displasia de alto grau/adenocarcinoma in situ, recomendando-se revisão endoscópica com intervalos mais curtos”, sendo a leitura de “câncer colorretal de alto grau” fruto de interpretação exclusiva da autora e/ou de seu médico assistente; (
iii
) que, à luz do art. 14, caput e § 3o, I, do CDC, a perícia judicial teria demonstrado a inexistência de defeito no serviço, constituindo-se em prova inequívoca da excludente de responsabilidade prevista no referido dispositivo, de modo que não se pode responsabilizar objetivamente o laboratório quando o próprio expert conclui pela correção técnica do exame; (
iv
) que a sentença teria criado indevidamente uma nova modalidade de defeito, o denominado “defeito de comunicação” ou “defeito de percepção do consumidor”, transferindo ao laboratório, que atua em nível estritamente técnico, o ônus pela interpretação subjetiva que o paciente faz do laudo, embora a comunicação e tradução das informações caibam ao médico assistente; (v) que, relativamente aos danos materiais, não há nexo de causalidade, pois as despesas de R$ 14.854,45, relativas a viagem e tratamento em São Paulo, decorreram de decisão voluntária da autora de buscar segunda opinião em outro Estado, sem que haja prova de que a confirmação diagnóstica ou o acompanhamento não pudessem ser feitos com igual segurança em Cuiabá, de modo que tais gastos não configurariam dano indenizável imputável ao laboratório; (vi) que também não estaria caracterizado o dano moral indenizável, pois o sofrimento experimentado pela paciente decorreria da própria condição clínica (lesão com potencial de
malignização
) e da apreensão natural que acompanha qualquer diagnóstico de maior gravidade, e não de ato ilícito do laboratório, o qual teria cumprido, com rigor, sua obrigação de resultado; e (
vii
) subsidiariamente, que o quantum indenizatório fixado em R$ 40.000,00 a título de danos morais seria manifestamente excessivo, sobretudo diante da breve duração do sofrimento (entre 03.02.2023 e 16.02.2023), da ausência de qualquer procedimento invasivo indevido e da alegada inexistência de erro diagnóstico, razão pela qual requer a redução do montante moral e a revisão da condenação relativa aos danos materiais.

Conclui o apelante pugnando pela reforma integral da sentença, com a total improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais, e, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de dano moral e pela reavaliação dos danos materiais.

Pois bem. A matéria devolvida a este colegiado cinge-se, em essência, a três pontos: em primeiro lugar, verificar se houve, ou não,
defeito na prestação do serviço laboratorial
oferecido pelo Instituto de Anatomia Patologia e Cito­logia de Cuiabá – EPP à consumidora Adriana Araujo Silva Feitosa, notadamente sob a ótica da segurança e da informação, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; em segundo lugar, examinar a existência de
nexo de causalidade
entre a atuação do laboratório e os danos materiais e morais reconhecidos na sentença; e, por fim, apreciar o pedido subsidiário de
redução dos valores indenizatórios
, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo. A autora se insere no conceito de consumidora do art. 2o do CDC, enquanto o laboratório se qualifica como fornecedor de serviços (art. 3o), submetendo-se, portanto, ao regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do diploma consumerista. Este dispositivo dispõe, textualmente, que,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.

§ 1o O serviço é defeituoso quando
não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I –
o
modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido.

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I –
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II –
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”
(negritei)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que laboratórios de análises clínicas e exames médicos possuem obrigação de resultado, de modo que o fornecimento de diagnóstico incorreto, ou que não ofereça a segurança legitimamente esperada, configura defeito do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva. Em julgamento paradigmático, por exemplo, o STJ assentou que, na prestação de serviço de exames médicos laboratoriais, o laboratório responde objetivamente pelos danos decorrentes de resultado equivocado, bastando a comprovação do defeito, do dano e do nexo causal, à luz do art. 14 do CDC.

Feitas essas premissas, passo ao exame do caso concreto.

Os autos revelam que a autora foi submetida, em 03.02.2023, a exame anatomopatológico realizado pelo laboratório apelante, cujo laudo consignou diagnóstico de “
Câncer Colorretal de alto grau
”. Trata-se, como bem destacou a sentença, de patologia de extrema gravidade, com elevadas taxas de mortalidade, capaz de, por si só, desencadear intenso abalo psicológico em qualquer pessoa. A reação da autora - mulher jovem, mãe de filhos que ainda demandam seus cuidados, de buscar imediatamente tratamento e segunda opinião em São Paulo, na tentativa de preservar sua vida, é absolutamente compreensível e razoável diante de tal quadro.

Poucos dias depois, em 16.02.2023, revisão de lâmina realizada em outro laboratório indicou que “
não havia sinais de câncer
” e, em 17.02.2023, nova colonoscopia concluiu pela normalidade do cólon, ressalvada cicatrização de
polipectomia
.

Essa sequência de eventos colocou a autora numa situação de verdadeira oscilação entre a perspectiva de uma doença fatal e a subsequente notícia de ausência de câncer, com inevitável repercussão em sua esfera psíquica.

A sentença, com acerto, descreve tal experiência como uma “montanha-russa emocional”, de desespero a alívio, permeada de confusão e sensação de ter sido submetida a um trauma desnecessário.

É certo que o laudo pericial judicial, cuidadosamente elaborado, concluiu que o laboratório réu utilizou a classificação de tumores da OMS (5a edição), ao passo que o laboratório revisor empregou a classificação de Viena, situando o caso da autora no grupo IV, e que ambas as classificações, embora distintas em nomenclatura, descrevem os mesmos achados histopatológicos, não significando, sob estrito enfoque técnico, conclusões diferentes.

Tal constatação, todavia, não exonera, por si só, o laboratório da responsabilidade civil que lhe é imputada. Isto porque, à luz do art. 14, § 1o, do CDC, o foco não se restringe ao acerto técnico interno ao debate médico-científico, mas se projeta, sobretudo, sobre a segurança que o serviço oferece ao consumidor, considerando o modo de fornecimento e o resultado que razoavelmente dele se espera. No caso, o que chega à esfera de percepção da consumidora não é a sutileza conceitual entre “adenoma com displasia de alto grau” e “grupo IV da classificação de Viena”, mas a mensagem prática de que estaria acometida de câncer colorretal de alto grau, o que, social e culturalmente, é compreendido como verdadeira “sentença de morte”.

A sentença, aliás, traduz de forma exemplar essa ótica, ao afirmar que a segurança esperada de um laboratório de análises clínicas não se limita à mera correção técnica da análise, mas abrange a clareza, a precisão e a ausência de informações que possam induzir o paciente a erro grave ou a estado de desesperança injustificado, reputando defeituoso o serviço quando a comunicação do resultado, embora tecnicamente defensável em certo jargão, se revela, para o consumidor, uma ameaça de morte logo depois “desmentida” por outro exame que afasta a própria existência de câncer.

A tese recursal de que a responsabilidade pela “tradução” do laudo ao paciente seria exclusiva do médico assistente não merece guarida. É certo que o art. 14, § 4o, do CDC prevê responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais, como médicos, exigindo a demonstração de culpa; entretanto, o laboratório, enquanto pessoa jurídica fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos defeitos de seu serviço, inclusive aqueles decorrentes de informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A comunicação do resultado, no laudo, integra o próprio conteúdo do serviço prestado pelo laboratório. Não é juridicamente aceitável que a empresa, que se apresenta como centro especializado e tecnicamente qualificado, pretenda se eximir de responsabilidade pela forma como redige e estrutura o laudo, deslocando todo o ônus interpretativo ao médico assistente e, em última análise, ao próprio paciente.

Como bem pontua a doutrina ao comentar o art. 14 do CDC, o fornecedor responde pela violação dos deveres anexos de
informação, lealdade e segurança
, todos irradiados do princípio da boa-fé objetiva. A informação adequada deve ser clara, compreensível e não enganosa; a segurança não se esgota na ausência de erros laboratoriais grosseiros, mas inclui a prevenção de situações em que o consumidor seja exposto a medo injustificado ou a decisões dramáticas sobre sua própria vida baseadas em comunicações ambíguas ou alarmistas.

No caso sob análise, a sentença concluiu - e com ela concordo, que o defeito do serviço reside justamente na forma como o resultado foi apresentado e na insegurança gerada pela aparente contradição entre os laudos, a qual, para a consumidora, representou uma oscilação entre vida e morte, levando-a a mobilizar recursos econômicos significativos e a submeter-se a nova bateria de exames em outro Estado, em prazo exíguo.

Some-se a isso o fato, ressaltado nas contrarrazões, de que o laboratório réu chegou a entregar à autora material pertencente a outra paciente, circunstância de extrema gravidade no âmbito de serviços de saúde, por comprometer a confiabilidade dos diagnósticos e potencialmente sujeitar mais de um indivíduo a equívocos de prognóstico. Ainda que a sentença não tenha se detido longamente nesse episódio, tal dado, extraído do conjunto probatório, reforça o quadro global de fragilidade na segurança do serviço, corroborando a conclusão de que o laboratório não forneceu a segurança que a consumidora dele poderia legitimamente esperar.

Não prospera, portanto, a tentativa do apelante de invocar a excludente do art. 14, § 3o, I, do CDC, sob o argumento de que teria provado a inexistência de defeito. A perícia atesta a equivalência dos laudos em termos classificatórios, mas não afasta - nem poderia, a evidência de que o serviço, no seu conjunto, não forneceu a segurança que o consumidor dele podia esperar, mormente diante do episódio de troca de material e da concreta repercussão psíquica e econômica sofrida pela autora.

Também não se acolhe a alegação de culpa exclusiva de terceiro (médico assistente). O laboratório sustenta que sua responsabilidade se limitaria à emissão de laudo tecnicamente correto e que a comunicação compreensível ao paciente seria atribuição privativa do médico. Sem negar que o médico desempenha papel central na tradução do discurso técnico, importa notar que, no âmbito do CDC, a responsabilidade do fornecedor é solidária na cadeia de consumo, e não se elide pelo simples argumento de que um terceiro - não identificado nos autos como único causador do dano, possa ter contribuído para a percepção equivocada da informação. Ademais, não há prova robusta de que o médico tenha agido de forma negligente ou culposa; e, ainda que se vislumbrasse alguma parcela de contribuição, isso representaria, no máximo, concausa, incapaz de romper o nexo causal com a conduta do laboratório.

Cumpre lembrar, nesse ponto, que o STJ, em casos de erro em exame de DNA, já afastou teses de “culpa do consumidor pela compreensão do laudo”, enfatizando a especial confiança social depositada nos exames laboratoriais e a responsabilidade do laboratório por prestar informação clara e segura. No REsp 1.386.129/PR, por exemplo, rechaçou-se a alegação de que o consumidor deveria, por si, interpretar a margem estatística de erro do exame, destacando que a ausência de informação clara sobre a possibilidade de falso resultado constitui, por si, defeito do serviço.

Nesse contexto, não prospera a alegação do apelante de que a angústia experimentada pela autora decorreria apenas da “descoberta de uma condição clínica potencialmente preocupante”, e não de qualquer falha do laboratório. O nexo de causalidade está claramente delineado: o diagnóstico inicial, tal como comunicado à paciente, foi o fator determinante para o desespero da autora, para a busca de atendimento urgente em São Paulo e para as despesas daí resultantes.

Se, no plano técnico, as classificações são equivalentes, no plano da experiência concreta do consumidor, o que se impõe é que o serviço não o conduza a uma situação de pânico baseada em informação que, na sequência, se mostra incompatível com outro exame de igual credibilidade.

Nessa linha, a própria jurisprudência do STJ, em casos de erro ou falha em exames laboratoriais (como em exames de DNA ou diagnósticos de câncer), reconhece que o dano moral é, em regra, presumido

(in
re

ipsa
)
,
na medida em que a simples comunicação equivocada de resultado apto a alterar drasticamente a vida do paciente - seja afirmando inexistência de vínculo de paternidade que depois se confirma, seja apontando ou afastando diagnóstico de doença grave, basta para atingir profundamente sua esfera íntima, dispensando prova específica do sofrimento.

Superada a questão do defeito do serviço e do nexo causal, passo à análise dos
danos materiais
.

No que concerne aos
danos materiais
, a sentença reconheceu, com base na prova documental juntada, que a autora suportou despesas totalizando
R$ 14.854,45
, relativas a viagens, hospedagens, deslocamentos e exames realizados em São Paulo, todos motivados pela busca de tratamento e confirmação diagnóstica em face do temido “câncer colorretal de alto grau”. Expressamente consignou que tais despesas não foram impugnadas especificamente pelo réu e decorreram diretamente do diagnóstico inicialmente recebido, reputado alarmante e capaz de justificar a busca de recursos médicos em outro centro de referência.

Com efeito, a autora comprovou, por meio de documentação e planilha, as despesas relativas a passagens aéreas, hospedagem, deslocamentos e novos exames realizados em São Paulo, motivados pela urgência em confirmar o diagnóstico e avaliar alternativas terapêuticas.

Conforme bem fundamentado na r. sentença, tais despesas decorreram diretamente da necessidade de buscar tratamento e segunda opinião na capital paulista, motivada pelo diagnóstico inicial de câncer colorretal de alto grau, bem como que o réu não impugnou especificamente a existência ou composição desses gastos, limitando-se a sustentar, em termos genéricos, que poderiam ter sido evitados ou realizados em Cuiabá.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, a indenização por perdas e danos compreende “o que o prejudicado efetivamente perdeu, bem como o que razoavelmente deixou de lucrar”, abarcando os danos emergentes diretamente decorrentes do ato ilícito. E o art. 341 do CPC impõe ao réu o dever de impugnação específica dos fatos articulados na inicial, sob pena de presunção relativa de veracidade.

À vista disso, não há como acolher o argumento de que os custos da viagem constituiriam mera “opção pessoal” da autora. Em situação de diagnóstico de câncer de alto grau, é absolutamente natural que o paciente, movido pelo instinto de autopreservação, busque os melhores centros de referência disponíveis, sobretudo quando o prognóstico é gravíssimo. A conduta da autora se amolda a um agir prudente e proporcional, e não a capricho dissociado da realidade fática.

Logo, presentes a comprovação dos gastos, a vinculação lógica com o defeito do serviço e a ausência de impugnação específica idônea, correta a sentença ao condenar o laboratório ao ressarcimento integral dos danos materiais no valor de R$ 14.854,45, com os critérios de correção e juros ali fixados.

No tocante aos
danos morais
, a sentença traça quadro de sofrimento que extrapola, em muito, os meros dissabores cotidianos. Ao ser informada de um diagnóstico que entendia como “câncer de alto grau”, a autora se viu diante da perspectiva concreta de morte, com todos os reflexos sobre sua vida pessoal, familiar e profissional, especialmente em relação aos filhos. A subsequente notícia de que não havia sinais de câncer, embora tenha trazido alívio, não apagou a experiência traumática; antes, converteu o período em verdadeira “montanha-russa emocional”, combinando desespero, confusão, medo da morte e sensação de ter passado por sofrimento psicológico intenso sem que o serviço laboratorial lhe tivesse oferecido segurança mínima.

Tal dano moral é, em hipóteses como a presente, inegavelmente
in
re

ipsa
, pois decorre imediatamente da própria situação de extremo abalo emocional, não exigindo prova de dor em grau aritmético. A jurisprudência do STJ em casos de erro de diagnóstico - notadamente em exames de HIV e DNA, tem reconhecido o cabimento de vultosa indenização moral, justamente em razão do impacto psíquico e da angústia que tais equívocos provocam.

Embora, no caso em exame, se discuta a existência de erro técnico, é incontroverso que, da combinação entre diagnóstico inicialmente percebido como letal, posterior informação de ausência de câncer e episódio de troca de material, resultou abalo psíquico de grande intensidade, diretamente imputável ao defeito de serviço que comprometeu a segurança da prestação. Ressalto, por oportuno, que o nexo causal, nessa perspectiva, é evidente.

Assim, resta analisar o
quantum indenizatório
fixado a título de dano moral e material, objeto de insurgência específica do apelante.

O montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) foi fixado pelo juízo de origem com base na gravidade objetiva do dano, na duração do sofrimento, na condição econômica das partes e na função compensatória e pedagógica da indenização.

À luz dos parâmetros da jurisprudência do STJ, em casos análogos, como já dito, muitos deles envolvendo diagnóstico errado de doenças graves, como HIV, ou falso resultado em exame de DNA, são fixados valores entre R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00, os quais têm sido, reiteradamente, considerados compatíveis com a extensão do dano moral, sobretudo quando há forte impacto psicológico e violação à confiança depositada em serviços de saúde.

Em precedente envolvendo resultado incorreto de exame HIV, por exemplo, a Corte reputou razoável a fixação de R$ 40.000,00 a título de dano moral, valor idêntico ao arbitrado, pela origem, neste feito.

No caso concreto, a autora sofreu abalo intenso em lapso de tempo relativamente curto, mas suficiente para desestruturar emocionalmente sua vida e obrigá-la a reorganizar rotinas, deslocar-se de cidade e assumir custos significativos em busca de tratamento. Soma-se a isso o fato de se tratar de serviço de saúde, em que o erro (ou a insegurança disseminada) assume contornos particularmente graves, dada a vulnerabilidade do paciente e a assimetria técnica em relação ao fornecedor.

Consideradas tais circunstâncias e a necessidade de evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valores meramente simbólicos, reputo que o montante arbitrado em primeira instância não se mostra excessivo, antes se apresenta proporcional à gravidade do ilícito e ao caráter pedagógico que se espera da indenização,
devendo ser

mantido
.

Também não merecem guarida as alegações de que a curta duração do período de incerteza (cerca de treze dias) e a inexistência de procedimento invasivo teriam o condão de reduzir substancialmente o
quantum
. A experiência do dano moral não se mede unicamente pelo tempo cronológico, mas pela intensidade do sofrimento e pela gravidade do risco percebido. Não se pode minimizar a dor de quem, ainda que por poucos dias, acreditou seriamente ser portador de câncer de alto grau, com todas as implicações existenciais que isso acarreta.

Quanto aos danos materiais, como já visto, as despesas foram comprovadas e mantêm nexo direto com o defeito do serviço. Assim, o valor de R$ 14.854,45 não se revela exagerado diante da natureza e da finalidade dos gastos (viagens e exames médicos), não havendo espaço para redução, sob pena de inviabilizar a reparação integral do prejuízo sofrido pelo consumidor, em afronta aos
arts
. 6o, VI, do CDC e 944 do Código Civil.

Em suma, o conjunto probatório, apreciado à luz do sistema de responsabilidade civil do CDC e da jurisprudência consolidada, confirma: (a) a existência de defeito na prestação do serviço, consubstanciado na forma de comunicação do diagnóstico e na insegurança gerada pela sequência de laudos, bem como no contexto de falhas adicionais apontadas nos autos; (b) a presença de nexo causal entre o defeito do serviço e os danos materiais e morais suportados pela autora; e (c) a adequação dos valores fixados na sentença, tanto a título de dano material (R$ 14.854,45), quanto moral (R$ 40.000,00), sem que se identificasse excesso manifesto à justificar intervenção desta instância revisora.

Portanto, a vista do exposto, conclui-se que a sentença recorrida não padece de

error
in
judicando
, tendo corretamente aplicado o regime de responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, reconhecido o defeito do serviço prestado pelo laboratório réu, bem como o consequente dano moral e dano material, com quantificação indenizatória dentro de padrões razoáveis e em consonância com a jurisprudência.

Por fim, deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, ante a sua fixação ter se dado em grau máximo permitido - 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para revisitar os autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2
o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Instituto de Anatomia Patologia e Citologia de Cuiabá – EPP, contra a
r.sentença
proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Adriana Araujo Silva Feitosa, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação de serviços laboratoriais e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Na sentença, o magistrado a quo, após ressaltar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC), homologou o laudo pericial (art. 480 do CPC), mas consignou que, embora tecnicamente os laudos pudessem ser considerados equivalentes – uma vez que o laboratório réu adotou a classificação de tumores da Organização Mundial de Saúde (OMS) e o laboratório revisor utilizou a classificação de Viena, descrevendo, em essência, os mesmos achados, o serviço mostrou-se defeituoso sob a ótica da segurança e da informação prestada à consumidora. Destacou que a autora foi inicialmente submetida a diagnóstico de “câncer colorretal de alto grau” em 03.02.2023, quadro de extrema gravidade, com potencial de gerar profundo abalo psicológico e desespero, o que justificou a busca imediata de tratamento em São Paulo; entretanto, revisão de lâmina de 16.02.2023 indicou “não haver sinais de câncer” e nova colonoscopia em 17.02.2023 confirmou quadro de normalidade, o que configurou, no plano fático, situação de “montanha-russa emocional” entre a perspectiva de doença fatal e a posterior notícia de ausência de câncer.

Com base nessa moldura fática, o juízo de origem concluiu que o serviço prestado foi defeituoso, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC, por não fornecer à consumidora a segurança que legitimamente dela poderia esperar, notadamente quanto à clareza e à forma de comunicação do resultado, que induziram a autora a acreditar estar acometida de grave neoplasia, com todas as consequências psicológicas e patrimoniais daí decorrentes. Reconheceu, assim, o nexo causal entre o defeito do serviço e os danos suportados, reputando o dano moral in
re

ipsa
, decorrente da própria comunicação de diagnóstico de “câncer colorretal de alto grau” e da subsequente informação de ausência de sinais de câncer. Fixou a indenização por danos morais em R$ 40.000,00, considerando a gravidade da situação, o período de incerteza e desespero, a necessidade de buscar segunda opinião e tratamento em outra localidade e a capacidade econômica das partes. Quanto aos danos materiais, reconheceu a responsabilidade do requerido pelo ressarcimento integral das despesas comprovadas, no valor de R$ 14.854,45, despesas estas diretamente relacionadas às providências emergenciais adotadas pela autora (viagem, hospedagem e exames em São Paulo), motivadas pelo diagnóstico inicial alarmante. Ao final, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais, corrigidos a partir da sentença e acrescidos de juros de mora (SELIC) desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 14.854,45 a título de danos materiais, corrigidos a partir de cada desembolso e com juros de mora (SELIC) desde a citação, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC).

Inconformado, o Instituto de Anatomia Patologia e Citologia de Cuiabá – EPP interpôs Recurso de Apelação (id. 313914421), em cujas razões sustenta, em síntese, que (i) a relação contratual estabelecida entre as partes é de prestação de serviço altamente técnico, tendo o laboratório cumprido integralmente sua obrigação de resultado, na medida em que o laudo de 03.02.2023 seria tecnicamente correto, descrevendo achado de “adenoma com displasia de alto grau”, e que o relatório de revisão da lâmina emitido em 16.02.2023 teria concluído de forma equivalente sob outra terminologia e sistema classificatório, razão pela qual não haveria divergência diagnóstica; (
ii
) eventual dúvida, angústia ou desespero da paciente decorreriam da forma pela qual o médico assistente comunicou o resultado e manejou a relação médico-paciente, incumbindo ao profissional clínico, e não ao laboratório, a “tradução” do laudo técnico e o acolhimento das angústias da paciente, de modo que não se poderia impor ao laboratório o ônus de interpretação subjetiva que o consumidor faz do documento técnico; (
iii
) inexiste, portanto, qualquer falha na prestação do serviço ou defeito nos termos do art. 14 do CDC, tampouco nexo causal entre a atuação do laboratório e as despesas materiais ou o abalo psíquico alegados, sendo os gastos com viagem e exames em São Paulo fruto de decisão unilateral da autora, que poderia ter buscado confirmação do diagnóstico na própria cidade de Cuiabá; (
iv
) subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução substancial do valor fixado a título de danos morais, por reputá-lo excessivo e em descompasso com a realidade fática, bem como pela reavaliação dos danos materiais, para que sejam eventualmente limitados a custos estritamente necessários ao esclarecimento da terminologia, e não à integralidade das despesas de viagem; ao final, requer (v) o conhecimento e total provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais e invertendo-se os ônus sucumbenciais, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários; subsidiariamente, requer a redução dos valores fixados a título de danos morais e materiais, aos parâmetros que entende compatíveis com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso, no entanto, após o devido estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos lançados no voto do Relator.

Isso porque, ao contrário do alegado pela apelante, no primeiro laudo, por ela elaborado, constou o seguinte diagnóstico:

Ora, não foi utilizado somente o termo “adenoma”, mas sim, a palavra
adenocarcinoma, que,
utilizada de forma equivocada em um diagnóstico, deixaria qualquer um com receio de iminente risco à sua vida.

Dessa forma, como bem pontuado pelo douto Relator, à vista disso, não há como acolher o argumento de que os custos da viagem constituiriam mera “opção pessoal” da autora. Em situação de diagnóstico de câncer de alto grau, é absolutamente natural que o paciente, movido pelo instinto de autopreservação, busque os melhores centros de referência disponíveis, sobretudo quando o prognóstico é gravíssimo. A conduta da autora se amolda a um agir prudente e proporcional, e não a capricho dissociado da realidade fática.

Logo, presentes a comprovação dos gastos, a vinculação lógica com o defeito do serviço e a ausência de impugnação específica idônea, correta a sentença ao condenar o laboratório ao ressarcimento integral dos danos materiais no valor de R$ 14.854,45, com os critérios de correção e juros ali fixados.

No tocante aos danos morais, a sentença traça quadro de sofrimento que extrapola, em muito, os meros dissabores cotidianos. Ao ser informada de um diagnóstico que entendia como “câncer de alto grau”, a autora se viu diante da perspectiva concreta de morte, com todos os reflexos sobre sua vida pessoal, familiar e profissional, especialmente em relação aos filhos. A subsequente notícia de que não havia sinais de câncer, embora tenha trazido alívio, não apagou a experiência traumática; antes, converteu o período em verdadeira “montanha-russa emocional”, combinando desespero, confusão, medo da morte e sensação de ter passado por sofrimento psicológico intenso sem que o serviço laboratorial lhe tivesse oferecido segurança mínima.

Por todo o exposto, acompanho o voto do Relator, pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025